Tribunal: CARF
Processo: 13827.000950/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000950/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.786 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
EDSON CRIVELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - AFERIÇÃO INDIRETA. E devida a
contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela mão de obra
utilizada na execução de obra de construção civil, obtida através de aferição
indireta, com base na área construída e no padrão da obra, em razão da não
comprovação do montante dos salários pagos pela sua execução.
Na aferição indireta, para a apuração do valor da mão de obra empregada na
execução de obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão
utilizadas as tabelas do Custo Unitário Básico (CUB), divulgadas mensalmente
na Internet ou na imprensa de circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria
da Construção Civil (SINDUSCON).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
-
Devida
contribuição a cargo da empresa sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que
prestam serviços à empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso da Etros Incorporadora Ltda, conhecer do recurso de Edson Crivelli e negar-lhe
provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000950/2009-17
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000950/2009-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Diogo Cristian Denny (suplente convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia
Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado, através do
Auto de Infração DEBCAD 37.251.506-1, no montante de R$ 20.199,18 (vinte mil, cento e
noventa e nove reais e dezoito centavos), que acrescido de multa e juros perfez o valor
consolidado em 21/10/2009 de R$ 35.348,57 (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais
e cinquenta e sete centavos), correspondente às contribuições destinadas à Previdência Social a
cargo da empresa, inclusive as contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos
Ambientais do Trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração dos empregados que
prestaram serviço na obra de matricula CEI 70.000.76298/64, obtida através de aferição indireta
com base na área construída e no padrão da obra.
De acordo com o Relatório Fiscal:
=> As contribuições foram apuradas em função da área construída e padrão de
construção, "com base nos elementos apresentados pela empresa Etros Incorporadora Ltda.,
CNPJ 06.024.20110001-05, responsável pela conclusão da obra ".
=> A competência do lançamento é setembro de 2009.
=> "Os dados relativos aos fatos geradores das contribuições, apuradas com base
na área construída, não foram declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social — GFIP ".
=> A obra teve início em 12/09/2000. " (..) Edson Crivelli, na condição de
incorporador, inicia a execução da primeira parte desta obra, conforme arquivamento do
memorial de incorporação e documentos anexos previstos no art. 32 da lei n° 4.591 de 64. Av.
da matrícula n° 71.906 do 1 'Registro de Imóveis de Bauru ".
=>. "Em 15/11/2005, Edson Crivelli renunciou à condição de incorporados. Av.4
da matrícula n° 71.906 do 1 'Registro de Imóveis de Bauru ".
=> "Então a conclusão da obra passou a ser de responsabilidade de Etros
Incorporadora Ltda, com arquivamento de memorial de incorporação na matrícula n° 86.884 ".
=> "Nenhum dos incorporadores responsáveis pela incorporação, conforme o
registrado no serviço de registro de imóveis, apresentou contrato de empreitada total
transferindo a responsabilidade pela execução da obra para empresa construtora ".

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000950/2009-17

=> "Não se tendo o custo real da obra (escrita contábil) e nem contratos que
comprovassem os valores pagos pelos condôminos, restou se avaliar a área de responsabilidade
do incorporador com base nos elementos conhecidos (apresentados pelo incorporador que
concluiu a obra) ".
=> "Dos elementos apresentados pela Etros, a folha de pagamento dos
empregados que trabalharam na obra abrange a primeira e segunda fase; por isso, foi a partir
desta folha que se entendeu estabelecer um critério razoável para avaliação da área executada
em cada fase da obra: dias-homem. A proporção de dias-homem de operários que executaram
cada, fase da obra corresponde à proporção da área da obra concluída ".
=> 'A multa devida é a multa de oficio introduzida pela medida provisória n°
44912008, convertida na Lei 11.941 de 2009 ".
Da Impugnação. Inconformado com auto de infração que tomou ciência em
26/10/2009, o contribuinte contestou o lançamento em 24/11/2009, através do instrumento de fls.
56/118, argumentando em síntese:
=>"O verdadeiro início da referida obra foi em setembro de 1991, administrada
pela Crivelli Arquitetura e Construção Ltda, que ao longo de 60 (sessenta) meses, entre paradas
e retomadas da mesma executou parte da estrutura e parte da alvenaria do edificio, onde a
partir de abril de 1997 a obra foi EFETIVAMENTE PARALISADA" (Anexa recolhimentos).
"Dessa forma, todas as obrigações tributárias da Crivelli Arquitetura e Construção Ltda .foram
regularmente cumpridas ".
=> "Em 02/08/2002, estando a obra ainda paralisada, a Crivelli Arquitetura e
Construção, bem como o subscrito da presente, Edson Crivelli, renunciaram às funções de
construtores, incorporadores, conforme documentos devidamente registrados no Segundo
Cartório de Registros e Documentos de Bauru, em anexo (58 e 59). (..) O documento ,foi
registrado apenas em 15/11/2005, por motivos alheios a Crivelli Arquitetura e Construção e
Edson Crivelli ".
=> "A referida obra, após a data de 02/08/2002, não era mais de
responsabilidade de Crivelli Arquitetura e Construção e Edson Crivelli, pelo desligamento
formalmente firmado ".
=>A obra foi retomada em meados de 2003, sob total responsabilidade dos
proprietários do terreno e da Etros Incorporadora Ltda. A responsabilidade por aferição indireta
(aferição pela tabela CUB) é do dono da obra ".
Requer a improcedência do presente lançamento de débito fiscal.
Da Impugnação apresentada pela Etros Incorporadora Ltda. A empresa Etros
Incorporadora Ltda, na qualidade de proprietária do terreno onde foi construída a obra objeto do
presente lançamento, vê-se no direito de impugnar o presente lançamento e apresentou as suas
razões, em 24/11/2009, através do instrumento de fls. 119/179, argumentando em síntese:

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000950/2009-17

=> Apresenta cronologicamente os fatos relacionados à execução da obra
buscando demonstrar seu direito à impugnação diante da intenção de obter "Certidão Positiva de
Débito com efeitos de negativa para a área total construída (tanto por Edson Crivelli, quanto
por Etros Incorporadora Lida)
=> Desconhece os termos dos lançamentos, bem como os valores lançados contra
Edson Crivelli, mas entende "que esses devem guardar relação muita próxima aos lançamentos
efetuados contra a Etros Inco poradora Ltda ".
"Assim, algumas das razões alegadas na defesa da Etros Incorporadora Ltda.
podem e devem ser transcritas nesta Impugnação e, com certeza, merecem a devida análise,
afim de que o débito seja tomado improcedente ".
=> Entende "que a multa de oficio foi aplicada porque a impugnante não teria
declarado em GFIP os valores lançados ". Os valores arbitrados pela autoridade fiscal eram
desconhecidos da impugnante, fato que impossibilitaria a respectiva declaração em GFIP.
=> "À impugnante não foi oportunizado o direito de conhecer o cálculo antes do
lançamento ", conforme previsto no § 6° do art. 431 da IN MPS/SRP 03/2005.
=> Entende que o cálculo deve ser refeito levando-se em conta o período
decadencial. 4.8. A obtenção da área decadente faz -se de acordo com o art. 466, inciso II, da IN
MPS/SRP 03/2005. Com a exclusão da área decadente restará, realizados por Edson Crivelli,
537,09.
=> Requer: "Que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com a consequente destituição do débito imposto e seus incidentes (..) ".
=> A "suspensão da exigibilidade do débito decorrente do presente Auto, ante a
Impugnação ora apresentada e a legitimidade da Impugnante para tanto, nos moldes do artigo
151, III, do Código Tributário Nacional ".
=> "Tudo, a fim de que possa ser expedida Certidão Positiva de Débitos com
efeitos de Negativa para a área total construída (tanto por Edson Crivelli, quanto por Etros
Incorporadora Ltda) ".
A DRJ Rio de Janeiro, na análise das peças impugnatórias, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
Da Impugnação apresentada por Edson Crivelli - O impugnante alega que "
(..) todas as obrigações tributárias da Crivelli Arquitetura e Construção Ltda foram
regularmente cumpridas ".
De acordo com o relatório fiscal, "originalmente, a obra em exame foi
matriculada em nome de Crivelli Arquitetura e Construção Ltda, sob cadastro específico do
INSS - CEI n° 21.060.04592175 ".

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000950/2009-17

Apesar de apresentar recolhimentos específicos na matrícula CEI em questão para
as competências 01, 02, 03, 04/1997, 08/95, 11,12/96 e 13°/96 (01 empregado) e 09/95 (03
empregados), de acordo com o mesmo relatório fiscal, a Crivelli Arquitetura e Construção Ltda,
"regularmente intimada, não comprovou ser responsável pela execução de qualquer parte da
obra.
Além disso, as competências em questão estão abrangidas pela decadência, uma
vez que o ARO foi emitido na competência setembro/2009 .Portanto, as obrigações tributárias da
Crivelli Arquitetura e Construção Ltda não estão sendo questionadas no presente auto de
infração.
O impugnante alega que a sua renúncia como incorporados ocorreu em
02/08/2002, "conforme documentos devidamente registrados no Segundo Cartório de Registros
e Documentos de Bauru, em anexo ", mas que o documento foi registrado apenas em 15/11/2005.
De fato, a averbação da renúncia das funções de incorporador no 1 Registro de
Imóveis de Bauru somente ocorreu em 15/11/2005, conforme consta no AV. 04 da matricula n°
71.906 do 1 ° Registro de Imóveis de Bauru (fls. 45 verso). Só deixará de ter validade o registro
como incorporador diante da averbação de sua renúncia requerida ao Oficial de Registro de
Imóveis.
Portanto, não cabe razão ao impugnante ao alegar que a sua renúncia como
incorporador ocorreu em 02/08/2002.
Da responsabilidade pela aferição indireta. O impugnante alega que "a
responsabilidade por aferição indireta (aferição pela tabela CUB) é do dono da obra. O artigo
33, § 4% da Lei 8.212/91 e artigo 473, incisos I a V e 435, ambos da IN MPS/SRP n° 3/2005,
vigentes à época do lançamento, indicavam quais os procedimentos a serem adotados na
apuração do débito em análise.
Constata-se do comando normativo precedente que este impõe que seja aplicado o
método por aferição indireta (tabela CUB) com base na área construída e no padrão de
construção no cômputo do valor devido.
Diante disto, a competência estabelecida no art. 33 caput, da Lei 8.212/91 e a
situação descrita em seu § 4% afastam por completo o entendimento do impugnante de que a
responsabilidade pela "aferição indireta pela tabela CUB " é do dono da obra.
Da Impugnação apresentada pela Etros Incorporadora Ltda. Apesar de não
caracterizada como solidária nem cientificada formalmente, a empresa Etros Incorporadora Ltda,
na condição de incorporadora que concluiu a obra objeto do presente auto de infração, contestou
o lançamento.
A Lei n° 9.784, de 1999 dispõe sobre terceiros legitimados como interessados no
processo administrativo. Considerando tal dispositivo legal, é conhecida a impugnação
apresentada pela Etros Incorporadora Ltda, limitada aos argumentos relacionados ao presente
auto de infração, uma vez que as razões aqui alegadas foram transcritas da defesa apresentada
em outro auto de infração, processo onde a Etros Incorporadora Ltda figura na posição de sujeito
passivo das obrigações tributárias.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000950/2009-17

A limitação acima evidenciada tem fundamento no art. 50 utilizado
subsidiariamente no presente caso. Portanto, os argumentos relacionados ao presente auto de
infração apresentados com o intuito de auxiliar a impugnação interposta por Edson Crivelli serão
analisados.
Da multa de 75%. A empresa alega que sendo a multa de oficio "aplicada
quando não declarados base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária, não
conhecidos esses dados não se pode prevalecer à obrigação. (-) À impugnante não foi
oportunizado o direito de conhecer o cálculo antes do lançamento ", conforme previsto no art.
431 da IN MPS/SRP 03/2005.
O entendimento proposto pela empresa com base na falta de entrega do ARO ao
declarante não de aplica ao caso presente, pois o artigo 431 da IN MPS/SRP 03/2005
regulamenta a situação em que o arbitramento é feito quando o contribuinte, espontaneamente,
solicita a regularização da obra, mediante a protocolização da Declaração e Informação Sobre
Obra - DISO, na unidade de atendimento, onde são prestadas as informações que possibilitam a
emissão do Aviso de Regularização de obra - ARO.
A utilização da aferição indireta para a obtenção da base de cálculo das
contribuições sociais relativas à mão de obra utilizada na execução da obra está fundamentada no
art. 473 da mesma IN MPS/SRP 03/2005. Portanto, diante da ausência da DISO, não cabe razão
à empresa ao alegar, com fundamento no art. 431 da IN MPS/SRP 03/2005, que "não foi
oportunizado o direito de conhecer o cálculo antes do lançamento ", impossibilitando a
respectiva declaração em GFIP.
Com a edição da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, a sistemática de
aplicação da multa foi alterada e passou, para situações simultâneas de falta de recolhimento e
falta de declaração para fatos geradores ocorridos a partir de 12/2008, a ser disciplinada pelo
inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96, que prevê aplicação de multa única, no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento).
Diante do exposto e considerando que na competência de emissão do ARO
(setembro/2009) já vigorava a MP/449/2008, a multa aplicada revela-se correta. Cabe informar
que de acordo com a IN MPS/SRP 03/2005, vigente à época da lavratura, em relação à obra de
construção civil as contribuições indiretamente aferidas são exigidas na competência de emissão
do ARO.
Do período decadente. A empresa alega que o cálculo deve ser refeito levando-se
em conta o período decadencial, resultando, de acordo com o art. 466, inciso II, da IN MPS/SRP
03/2005, em uma área remanescente de 537,09 mz, realizados por Edson Crivelli.
De acordo com o relatório fiscal, pode-se verificar que a área a regularizar foi
calculada em função do índice não decadente (itens 23 e 24) e em conformidade com a IN
MPS/SRP 03/2005, resultando em uma área parcial de 419,23 m para Edson Crivelli, inferior aos
537,09 m defendidos na impugnação.

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000950/2009-17

Portanto, sem razão a empresa ao entender que a decadência não foi levada em
conta no cálculo da área a ser regularizada e que o mesmo deve ser refeito.
Por fim, ressalte-se que a impugnação tempestiva apresentada pelo sujeito passivo
suspende a exigibilidade do crédito, conforme o artigo 151, III do CTN .Destarte, em face de
todo o exposto, não há como acatar os argumentos e os pedidos formulados tanto pelo autuado
quanto pela Etros Incorporadora Ltda.

Nesses termos, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Os recursos são tempestivos e atendem às demais condições de
admissibilidade. Portanto, merecem ser conhecidos.

Mérito

 Do período decadente

 Da aplicação da multa de 75%

Do período decadente. Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente mais uma
vez solicita que seja reconhecido o período decadente. Vale dizer, sustenta que o cálculo deve ser
refeito levando-se em conta o período decadencial, resultando, de acordo com o art. 466, inciso
II, da IN MPS/SRP 03/2005, em uma área remanescente de 537,09 m, realizados por Edson
Crivelli.
Repita-se o que fora asseverado de forma muito clara na decisão de piso e no
relaatório fiscal: a área a regularizar foi calculada em função do índice não decadente (itens 23 e
24) e em conformidade com a IN MPS/SRP 03/2005, resultando em uma área parcial de 419,23
para Edson Crivelli, ou seja INFERIOR aos 537,09 defendidos na impugnação.
Portanto, sem razão a empresa ao entender que a decadência não foi levada em
conta no cálculo da área a ser regularizada e que o mesmo deve ser refeito.

Quanto à multa de 75%, sustenta a Recorrente que não foi oportunizado o
direito de conhecer o cálculo antes do lançamento, conforme previsto no art. 431 da IN
MPS/SRP 03/2005.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000950/2009-17

Ratifico que o entendimento proposto pela empresa com base na falta de entrega
do ARO ao declarante não de aplica ao caso presente, pois o artigo 431 da IN MPS/SRP 03/2005
regulamenta a situação em que o arbitramento é feito quando o contribuinte, espontaneamente,
solicita a regularização da obra, mediante a protocolização da Declaração e Informação Sobre
Obra - DISO, na unidade de atendimento, onde são prestadas as informações que possibilitam a
emissão do Aviso de Regularização de obra - ARO.
Com a edição da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, a sistemática de
aplicação da multa foi alterada e passou, para situações simultâneas de falta de recolhimento e
falta de declaração para fatos geradores ocorridos a partir de 12/2008, a ser disciplinada pelo
inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96, que prevê aplicação de multa única, no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento).
Diante do exposto e considerando que na competência de emissão do ARO
(setembro/2009) já vigorava a MP/449/2008, a multa aplicada revela-se correta. Cabe informar
que de acordo com a IN MPS/SRP 03/2005, vigente à época da lavratura, em relação à obra de
construção civil as contribuições indiretamente aferidas são exigidas na competência de emissão
do ARO.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos.
Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções
tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste
sentido, deve a administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da
verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.786 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000950/2009-17

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados. Quanto ao Recurso manejado pela Etros, não o conheço por ausência de
previsão legal.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso da
Etros Incorporadora Ltda, conhecer do recurso de Edson Crivelli e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital